Tribunal: STF
Processo: ARE 1341240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPRESSÃO DA MARCA E SÉRIE DA ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ. BIS IN IDEM ENTRE AS CONDENAÇÕES. INOCORRÊNCIA. CRIMES DISTINTOS. SUPRESSÃO DA MARCA COMPROVADA. LIXAMENTO NA NUMERAÇÃO. LAUDO PERICIAL EFICAZ. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS EM DESFAVOR DO AGENTE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO § 3º, DO ART. 33, DO CÓDIGO PENAL.
    1. Para a caracterização do crime previsto de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, é irrelevante se a arma de fogo é de uso permitido ou restrito, bastando que o identificador esteja suprimido.
    2. Para efeito de antecedentes criminais devem ser utilizadas as condenações transitadas em julgado.
    3. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é resultado do quantum estabelecido em conjunto com a análise das circunstâncias judiciais.
    4. Apelo conhecido e desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Perlustrando os autos, constata-se que o Apelante foi preso em posse de 1 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, calibre 20, cano com 737 (setecentos e trinta e sete) milímetros de comprimento, com marca e número de série suprimidos por lixamento, 8 (oito) cartuchos balísticos, calibre 20, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    É sabido que para a caracterização do crime previsto de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, é irrelevante se a arma de fogo é de uso permitido ou restrito, bastando que o identificador esteja suprimido. Esta Câmara Criminal decidiu acerca da matéria:
    (...)
    Logo, não há que se falar em bis in idem, pois para a configuração do crime descrito no art. 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, basta que a arma esteja com marca e o sinal adulterado, não importando se é de uso permitido ou restrito.
    Portanto, estando suficientemente provados o fato e sua autoria, a manutenção da condenação de Melck Souza da Silva é medida que se impõe."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente